Tribunal: TJDFT
Processo: 0749440-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0749440-54.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: JOSE ANDRE ARAUJO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de JOSE ANDRE ARAUJO DOS SANTOS, ora paciente, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 140, caput, no art. 147, caput, e no art. 213, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, foi convertida em preventiva. O impetrante indica como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia. Reputa o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva. Sustenta que a decisão atacada carece de fundamentação idônea. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus. A despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Nem mesmo a decisão que se busca atacar com a presente impetração foi devidamente carreada aos autos. Esclareço que a cópia do auto de prisão em flagrante n. 861/2020-32a DP, acostada aos autos pelo impetrante, não constituem prova hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal. Advirto que o habeas corpus exige prova pré-constituída dos elementos necessários à análise da pretensão deduzida, sendo ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Buscando viabilizar o amplo acesso do paciente ao Poder Judiciário, antes da análise da liminar vindicada, determino a intimação da impetrante para carrear aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as cópias das peças processuais necessárias para a análise da controvérsia, especialmente da decisão atacada. Previno o impetrante que o não cumprimento da intimação ou a recalcitrância na instrução deficiente do feito, poderá ensejar a inadmissão do habeas corpus. I. Brasília, 17 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador